Tribunal: TJDFT
Processo: 0736932-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
Direito do consumidor e processual civil. Agravo de instrumento. Ação cominatória c/c indenizatória. Tutela provisória de urgência. Plano de saúde. Código de defesa do consumidor. Incidência. Tutela provisória de urgência de natureza antecipada. Objeto. Cobertura antes do aperfeiçoamento do prazo de carência. Consumidora. Gravidez. Período gestacional avançado (40 semanas e 5 dias). Parto cesariana. Cobertura. Postulação à guisa de procedimento de urgência. Negativa. Procedimento não urgencial. Parto “a termo”. Processo gestacional cumprido sem intercorrências. Negativa de cobertura legítima. Obrigação de cobertura. Cominação. Verossimilhança do aduzido. Plausibilidade do direito. Inexistência. Reforma da decisão. Necessidade. Agravo de instrumento conhecido e provido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, nos autos de ação cominatória e indenizatória, com pedido de tutela de urgência, deferira parcialmente a tutela de urgência reclamada pela beneficiária, cominando à operadora do plano de saúde que a beneficia a obrigação de autorizar e custear a internação que lhe fora prescrita, à guisa de tratamento de urgência, para ultimação de parto cesáreo, além da realização dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, em conformidade com a solicitação médica, sob pena de multa diária.
II. Questão em discussão
2. As questões objeto do agravo adstringem-se à aferição da subsistência de situação de urgência apta a afastar o hiato de coberturas derivado da vigência do prazo de carência pertinente ao plano de saúde que beneficia a consumidora, e, ultrapassada essa análise, da legitimidade da multa cominada à operadora de plano de saúde para a hipótese de descumprimento da obrigação lhe cominada no ambiente de tutela provisória de urgência, consistente na autorização e custeio da internação da beneficiária para realização do procedimento médico prescrito, concernente a parto cesáreo, independentemente de caução.
III. Razões de decidir
3. A tutela provisória de urgência de natureza antecipatória tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrarem e revestirem de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo (NCPC, art. 300).
4. Enlaçando operadora de serviço de plano de saúde como fornecedora e a beneficiária como destinatária final das coberturas avençadas, inscrevendo-se o liame havido na dicção dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, o contrato de plano de saúde emoldura-se como relação de consumo, sujeitando-se, pois, às regras protetivas derivadas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente no que se refere à sujeição do avençado a exegese que se afigure mais consentânea com o objeto do pactuado e com os direitos do segurado (CDC, art. 47).
5. Tratando-se de “parto a termo”, assim considerado aquele que deriva de processo natural de gestação após o decurso de, no mínimo, 37 (trinta e sete) semanas desde a concepção, inviável que seja reputado como procedimento de urgência ou emergência na dicção legal, pois não subsistente nenhuma intercorrência extraordinária no processo gestacional, mas simplesmente cumprimento do período gestacional ordinário a culminar com o parto eutócico, ou, se o caso, parto cesáreo, estando a cobertura da intervenção médica sujeita ao prazo de carência estabelecido ao ser firmado o contrato de plano de saúde (Lei no 9.656/98, art. 35-C).
6. A premência decorrente da necessidade de ultimação do processo gestacional com a realização do parto não pode ser enquadrada como situação de urgência ou emergência à qual estão sujeitas a parturiente e o nascituro, à medida em que, derivando do processo natural da gestação, e não de intercorrência havida no processo gestacional, que se cumprira normalmente, tratando-se, pois, de situação de “parto a termo”, encerra procedimento de normalidade, sujeitando-se, pois, ao prazo de carência contratado em compasso com a autorização legal.
7. Cumprido o processo gestacional sem intercorrências e encontrando-se a parturiente com 40 semanas e 5 dias de gestação, soa tecnicamente inviável se qualificar o parto cesáreo que lhe fora indicado como procedimento de urgência, à medida em que, sob essa realidade, segundo a literatura técnica especializada e a regulação normativa, cumprira-se o período gestacional, que naturalmente se ultima com a realização do nascimento do feto gestado em situação de parto “a termo”, afastando a apreensão de que, nessas circunstâncias, o procedimento encerrara procedimento de urgência ou emergência (Lei no 9.656/98, art. 35-C, I e II).
IV. Dispositivo
8. Agravo de instrumento conhecido e provido. Unânime.